Tribunal: STF
Processo: RE 62164
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-16
Data de publicação: 1972-10-16

Ementa:
LOCAÇÃO; REPARAÇÕES NO PREDIO. DECISÃO QUE JULGOU NÃO PROVADA A
NATUREZA DOS ESTRAGOS EXISTENTES NO PREDIO, NA OCASIAO DA
DESOCUPAÇÃO E, ASSIM, NÃO DEMONSTRADA NECESSIDADE DE REPARAÇÕES,
ALÉM DAS PROVINDAS, NATURALMENTE, DO TEMPO OU DO USO. PRETENSAO A
LUCROS CESSANTES, VINCULADA A QUESTÃO DAS REPARAÇÕES. QUESTÕES NÃO
VENTILADAS NA DECISÃO RECORRIDA. SUMULAS 282 E 356. INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DE DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS E DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.